Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da sentença da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por ANTONIO JOAQUIM MATIAS DE PAULA e ESPÓLIO DE DALVA MATIAS DE PAULA, julgou extinto o processo em razão da satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC. Em suas razões recursais, a apelante sustenta ter realizado tempestivamente o pagamento do valor devido. Contudo, a parte apelada apresentou petição requerendo a cominação de multa pelo pagamento extemporâneo. Subsidiariamente, requereu a complementação do valor pretendido, pois divergente do depositado. O juízo a quo determinou o bloqueio de R$ 301.435,75 (trezentos e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) na conta bancária da recorrente. Posteriormente, sobreveio sentença extinguindo o feito em razão do pagamento devido. Sustenta a reforma da sentença, pois realizou o pagamento devido tempestivamente, não havendo a possibilidade de aplicação de multa. Desse modo, requer a correção do julgado, com a liberação do valor bloqueado via BACENJUD. Subsidiariamente a liberação do excesso bloqueado, retendo-se apenas o valor de R$ 29.589,40 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) requeridos pela parte apelada. O Código de Processo Civil prevê: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, intime-se a ré apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso em razão de eventual preclusão quanto ao argumento despendido, pois aparentemente não houve a interposição de recurso da decisão singular de aplicação de multa e honorários advocatícios pelo pagamento extemporâneo e a parte se manteve inerte quando provocada a se manifestar acerca da constrição realizada. No mesmo prazo deve a parte apelante se manifestar acerca da preliminar de razões dissociadas suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator